Tribunal: STF
Processo: HC 185587
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Estatuto da criança e do adolescente. Habeas corpus. Ato infracional análogo ao crime de roubo majorado. Internação provisória. Óbice da Súmula 691/STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida no HC 578.942, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi representado pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Houve a decretação da internação provisória do paciente.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o fato de o adolescente ter supostamente incidido em conduta infracional de alta gravidade abstrata (equiparado a roubo majorado) não tem o condão, por si só, de lhe impor internação provisória além do prazo legal (45 dias).
    4. Prossegue a impetração para afirmar que o paciente, “por ocasião dos fatos, foi atropelado por um veículo e necessitou de intervenção cirúrgica, estando com a saúde debilitada em decorrência dos ferimentos”. Nesse contexto, alega que “retorná-lo à situação de encarceramento só agravará os riscos de contaminação pelo coronavírus, tornando-se medida atualmente absurda e contrária a todas as recomendações nacionais e internacionais atuais”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja decretada a nulidade da decisão que prorrogou o prazo da internação provisória do adolescente por mais 30 (trinta dias), por manifesta ilegalidade, “com o recolhimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do adolescente, ora paciente”. 
    6. Decido. 
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas. 
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento do pleito defensivo. A hipótese é de adolescente que, na companhia de outros dois indivíduos não identificados, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu o celular e a motocicleta da vítima, empreendendo fuga do local dos fatos, logo em seguida. De modo que a gravidade dos fatos e a excepcionalidade da causa (devidamente demonstradas pelo TJ/SP) não autorizam a supressão de instância requerida na petição inicial deste HC. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento de mérito da instância judicante competente (no caso, o STJ). 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator